Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestarem sobre o retorno dos autos, tendo em vista o trânsito em julgado do RE 970.821/RS (Tema 517). Brasília, 9 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator